Tribunal: TJBA
Processo: 8048932-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048932-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GERLAN ALADIO SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO
E
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
HABILITAÇÃO E AUDIÊNCIA JÁ REALIZADAS. PREJUDICADO, NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO DECRETADA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO COM ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO
, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gerlan Aladio Silva Chagas, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de habilitação do advogado nos autos, da não realização de audiência de custódia e da carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, sustentando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de habilitação do advogado nos autos gera nulidade por violação às prerrogativas da defesa;
(ii) estabelecer se a ausência de audiência de custódia configura ilegalidade da prisão;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva por homicídio qualificado vinculado a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A habilitação do advogado já foi processada, inexistindo prejuízo atual à defesa, o que afasta o interesse processual.

2.A audiência de custódia foi realizada antes da impetração do habeas corpus, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado.

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: homicídio qualificado de adolescente, praticado com extrema violência, em contexto de execução sumária, envolvendo organização criminosa armada ligada ao tráfico de drogas.

4. O decreto prisional fundamenta-se na garantia da ordem pública, na necessidade de resguardar a instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva e da ameaça às testemunhas em comunidade de pequeno porte.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente diante da periculosidade dos investigados e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de habilitação imediata do advogado e a alegação de falta de audiência de custódia não ensejam a concessão da liberdade quando já sanadas no curso do processo.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, o risco de reiteração e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 8.906/1994, art. 7º, XIII, XIV e XV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 89.972/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29.06.2007; STJ, HC 578196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, HC 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; TJ-BA, HC 0320359-63.2012.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8048932-91.2025.8.05.0000
, da comarca de
IGUAI
-BA
, tendo como impetrante,
CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS (OAB:BA48909-A)
,
e, como paciente,

GERLAN ALADIO SILVA CHAGAS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E, N
ESTA EXTENSÃO,

DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto condutor.